Tribunal: TJDFT
Processo: 0752343-62.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0752343-62.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: JOSE VARGAS D E S P A C H O Vistos e etc. Ao apreciar o pedido liminar, indeferi a antecipação da tutela recursal e determinei a expedição de ofício ao ilustre Juízo a quo para que esclarecesse os fundamentos da r. decisão, pois, ao que tudo indica, a r. decisão não se referia à realidade concreta do caso em tela. Ao fazer as devidas retificações, o ilustre Juízo a quo acolheu o pedido do Banco do Brasil e determinou a suspensão do processo até que sobrevenha decisão do STJ (ID 22631989 - Pág. 2-3 ou ID 81535680 - Pág. 1-2). Nesse contexto, determino a intimação do agravante para declinar razões para a manutenção do presente recurso, pois, ao que tudo indica, a nova decisão proferida esvazia seu interesse recursal. Prazo de 05 dias sob pena de arquivamento do recurso. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 22 de janeiro de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator